Tribunal: TJMT
Processo: 1079740-67.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079740-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSEMARA DE ARRUDA ALMEIDA SILVA - CPF: 395.425.051-91 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. MONOPLEGIA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que indeferiu pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, apesar da apresentação de laudo médico particular que atesta paralisia irreversível e incapacitante com diagnóstico CID G83.1 e G83.2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova por laudo médico particular é suficiente para o reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, independentemente da apresentação de laudo oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula 598, reconhece a desnecessidade de laudo oficial para concessão da isenção.

4. A moléstia está demonstrada por laudo médico fundamentado e compatível com os códigos CID G83.1 e G83.2.

5. O conjunto probatório é robusto e suficiente para autorizar a concessão da isenção tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. É desnecessário o laudo oficial para concessão da isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. 2. O laudo médico particular fundamentado é meio de prova idôneo para demonstração da moléstia incapacitante.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Josemara
de Arruda Almeida Silva em face da sentença que julgou improcedente a ação declaratória de isenção de imposto de renda, proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Mato Grosso Previdência (MTPREV).

A autora, aposentada no cargo de investigadora da Polícia Judiciária Civil desde 2016, sustenta ser portadora de paralisia irreversível e incapacit
ante, decorrente de patologias
diagnosticadas sob os
CIDs
G83.1 (monoplegia de membro inferior) e G83.2 (monoplegia de membro superior).

O pedido administrativo de isenção foi indeferido pelo MTPREV sob fundamento de ausência de moléstia constante no rol da Lei nº 7.713/88, embora a própria perícia administrativa reconheça a existência dos
CIDs
indicados.

A sentença de origem entendeu que a autora não é portadora de
doença grave que enquadra na Lei nº 7.713/88.
Inconformada, a autora interpôs recurso, alegando erro na valoração das provas, contradição da perícia
apresentada
e desnecessidade de laudo oficial à luz da jurisprudência consolidada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
merece provimento
.

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 estabelece que são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por pessoas físicas portadoras de moléstias graves, dentre as quais está expressamente prevista a “paralisia irreversível e incapacitante”.

Nos presentes autos, a autora demonstrou ser portadora de monoplegia de membro superior direito (CID G83.2) e monoplegia de membro inferior esquerdo (CID G83.1), conforme laudo médico particular datado de agosto de 2024, assinado por ortopedista especialista. A documentação clínica foi reforçada
atestando
a
paralisia irreversível e incapacitante
, com perda da autonomia funcional e dependência
de suporte terapêutico contínuo (Id
292811420
)
.

Não obstante tais elementos, o MTPREV indeferiu o pedido administrativo, afirmando que “a moléstia não se enquadra no rol taxativo do art. 6º, XIV”. Tal conclusão, contudo, é contraditória, pois o próprio laudo oficial reconhece a existência dos
CIDs
que descrevem clinicamente paralisia em dois membros distintos. A negativa fundou-se exclusivamente em interpretação restritiva da nomenclatura, desconsiderando o comprometimento funcional da paciente, núc
leo essencial da norma
isentiva
(Id.

292811419
).

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a isenção prevista no art. 6º, XIV pode ser reconhecida judicialmente com base em laudo médico particular, sendo desnecessária a exigência de laudo oficial. É o que dispõe a Súmula 598 do STJ:

“É desnecessária a apresentação de laudo oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88.”

Ademais, o STJ reconhece que a paralisia não precisa ser total, bastando que haja comprometimento fun
cional relevante e irreversível.

No caso, está devidamente comprovado que a autora não possui recuperação funcional nos membros afetados, limitando sua capacidade locomotiva e de
execução de atividades básicas.

Quanto ao termo inicial da isenção, a parte autora alega que deve
considerar a data
agosto de
2019
, contudo, de acordo com o laudo anexado aos autos, essa data se refere ao início de outras doenças, a
documentação médica
reconhece
a condição clínica

CIDs
G83.1 (monoplegia de membro inferior) e G83.2 (monoplegia de membro superior)

de fato no presente laudo. Sendo assim o termo inicial a ser
reconhecida
a isenção é agosto de 2024

(Id 292811420).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau para:

JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, reconhecendo o direito da autora à isenção do imposto de renda com fundamento no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88;

FIXAR
como termo inicial da isenção o mês de agosto de 2024, data do laudo clínico que diagnosticou a paralisia irreversível;

DETERMINAR
a imediata suspensão dos descontos de imposto de renda sobre os proventos da autora;

CONDENAR
os réus à restituição dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária e juros legais;

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025